Tribunal: TJBA
Processo: 8004175-09.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004175-09.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS II LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADO ERRO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO EXIGE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO DANO E DE NEXO CAUSAL COM CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ELIENE CARDOSO DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTÔNIO DE JESUS II LTDA e LUCAS PEREIRA DA SILVA RAMOS. A autora alegou falha na prestação de serviços odontológicos contratados, consistentes em extrações, tratamento de canal, restauração, coroas, pinos e raspagem, que teriam resultado em dor e tratamentos inacabados. Pleiteou indenização de R$ 300,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais. Os réus contestaram, invocando a regularidade dos procedimentos e apresentando o prontuário clínico. O Juízo de origem indeferiu pedido de aditamento, registrou a ausência de requerimento de prova pericial pela autora, e julgou improcedente a ação por ausência de prova mínima do alegado erro.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve cerceamento de defesa e se a ausência de prova técnica compromete o reconhecimento de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço odontológico.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade por ausência de fundamentação foi afastada, visto que a sentença enfrentou adequadamente os argumentos apresentados.

Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a parte autora, devidamente intimada, deixou de requerer a prova pericial no momento oportuno, atraindo a preclusão.

A responsabilidade civil do prestador de serviço odontológico, apesar de objetiva na relação de consumo, exige demonstração mínima do dano e de nexo causal com conduta culposa, o que não foi feito pela autora.

A ausência de laudo técnico, exames ou qualquer prova mínima impede o reconhecimento do erro alegado, sobretudo diante da documentação apresentada pelos réus.

A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não supre a total ausência de elementos probatórios por parte do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa a não realização de prova pericial quando a parte, regularmente intimada, deixa de requerê-la no momento oportuno. 2. A inversão do ônus da prova no CDC não exime o autor da produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente em ações que exigem prova técnica do suposto erro."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 373 e 485, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8034896-51.2019.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 11/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8004175-09.2022.8.05.0229
,
figurando como Apelante
ELIENE CARDOSO DOS SANTOS

e como Apelado
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS II LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA